Tribunal: TCU
Processo: 009.425/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2073/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) acerca de possíveis irregularidades na aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 658470/2009, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Secretaria de Educação do Governo do Estado do Paraná, para a construção do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) de Medianeira/PR, no âmbito do Programa Brasil Profissionalizado - PBF; Considerando que o Convênio FNDE 658470/2009 previu o valor global de R$ 35.638.772,20 para a construção de seis CEEPs (Medianeira - objeto do presente processo, Ibiporã, Londrina, Bandeirantes, Colorado e Maringá), cada qual no valor de R$ 5.999.793,30; Considerando que cinco outros contratos foram firmados para a construção dos CEEPs com recursos do Convênio 658470/2009, e que cinco das seis obras encontram-se paralisadas com reduzido percentual de execução frente aos recursos repassados, conforme consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle - Simec; Considerando que, mediante o despacho, peça 13, conheci desta representação, por preencher os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 c/c o parágrafo único do art. 237 do RI/TCU, e em razão de o TCE-PR possuir legitimidade para representar ao Tribunal, consoante disposto no inciso IV do art. 237 do RI/TCU; Considerando que anuí à proposta da unidade técnica de diligenciar a Superintendência do Banco do Brasil no Estado do Paraná, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos da instrução, peça 11, a fim de suprir lacunas de informações essenciais ao deslinde da questão; Considerando que, após avaliar as respostas às diligências, a unidade técnica verificou que o assunto tratado nesta representação já foi objeto do Acórdão 635/2019-TCU-Plenário , de relatoria do E. Ministro Vital do Rego (TC Processo 020.291/2018-3 - Relatório de Auditoria), por meio do qual o TCU determinou, no item 9.2 e subitem 9.2.2, que Fundo Nacional da Educação - FNDE, no prazo de 180 dias, apurasse os indícios das irregularidades apontadas em relação à avença e informasse ao TCU os resultados das apurações e eventuais medidas a serem adotadas; Considerando que em obediência ao comando expedido no item 9.3 do mesmo Acórdão 635/2019-TCU-Plenário , o TC Processo 020.291/2018-3 foi apensado ao TC Processo 004.998/2016-2 , de relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, Considerando que o TC Processo 004.998/2016-2 trata de representação da então Secretaria de Controle Externo do Paraná acerca de irregularidades na utilização de recursos de convênios e de termos de compromisso celebrados entre o Fundo Nacional do de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Governo do Estado do Paraná, destinados a obras e serviços de engenharia em unidades escolares na unidade federativa, e que os autos se encontram pendentes de instrução; Considerando que, em 13/4/2020, foi autuado processo apartado de monitoramento do Acórdão 635/2019-TCU-Plenário (TC Processo 016.048/2020-2 ), tendo em vista que a auditoria o originou (TC Processo 020.291/2018-3 ) e a representação (TC Processo 004.998/2016-2 ) à qual ela foi apensada possuem relatores distintos, e que o escopo da auditoria foi mais abrangente do que o da representação, sendo, portanto, necessária a análise apartada; Considerando que o monitoramento (TC Processo 016.048/2020-2 ) será apensado à auditoria que o originou (TC Processo 020.291/2018-3 ), mantendo-se o vínculo entre a representação e a auditoria determinado pelo Acórdão 635/2019-TCU-Plenário ; Considerando que o presente processo tem relação de conexão direta com o TC Processo 004.998/2016-2 , no qual ocorrerá possível responsabilização de agentes públicos e eventual expedição de medidas para resguardar os recursos federais, e, adicionalmente, guarda relação com o TC Processo 016.048/2020-2 , uma vez que as informações ora juntadas em resposta às diligências podem servir ao monitoramento; Considerando que o art. 36, caput, da Resolução TCU 259/2014, estabelece que os "processos que tenham relação de dependência, conexão ou continência poderão ser apensados definitivamente ou temporariamente, desde que seja conveniente a tramitação conjunta"; Considerando que o processo TC Processo 004.998/2016-2 foi autuado e objeto de medidas saneadoras anteriores às ações nos presentes autos e que a auditoria, TC Processo 020.291/2018-3 , encontra-se a ele apensada em obediência a determinação expedida no Acórdão 635/2019-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, do RI/TCU, apensar estes autos de representação ao TC Processo 004.998/2016-2 , sem prejuízo de que seus elementos sejam considerados para instruir, no que couber, o monitoramento de que trata o TC Processo 016.048/2020-2 , nos termos do parecer da unidade técnica, peças 44 e 45, e expedir as seguintes comunicações processuais. 1. Processo TC- Processo 009.425/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Medianeira - PR 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações: 1.6.1. informar ao representante que o TC Processo 004.998/2016-2 engloba o objeto da presente representação, sendo com ela conexa, e que a apuração das eventuais irregularidades ora noticiadas será realizada naqueles autos; 1.6.2. dar ciência desta deliberação ao FNDE e à Secretaria de Estado da Educação do Paraná.